Tribunal: TJMT
Processo: 1031827-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031827-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CONDOMINIO VILLA JARDIM - CNPJ: 24.633.246/0001-69 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (APELANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO), VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 12.213.335/0001-77 (APELANTE), ADRIANA MAIA ARRUDA - CPF: 025.605.471-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DECADÊNCIA AFASTADA. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DE DANOS MATERIAIS
– PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA – AFASTADA – CONDOMÍNICIO HORIZONTAL - VÍCIOS CONSTRUTIVOS – LAUDO PERICIAL – NULIDADE – AFASTA - REFORMA DAS QUADRAS DE TÊNIS – DANOS MATERIAIS – COMPROVADOS – DEVER DE INDENIZAR – RECURSO NÃO PROVIDO.

Na espécie, verificado estar
suficientemente fundamentado o laudo pericial,
em que foram respondidos os quesitos
a partir de parâmetros técnicos, não há falar em nulidade.

Demonstrados os custos dos reparos necessários para sanar os vícios construtivos é caso de indenizar em danos materiais
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL No 1031827-37.2022.8.11.0041

APELANTE: GINCO URBANISMO LTDA. E VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA

APELADO: CONDOMINIO VILLA JARDIM

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação Cível interposta por
GINCO URBANISMO LTDA. E VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA.
, de sentença que julgou procedente a ação.

AÇÃO
:
AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DE DANOS MATERIAS
que
CONDOMINIO VILLA JARDIM
move contra
GINCO URBANISMO LTDA. E VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA
.

SENTENÇA
:
julgou procedente a ação e condenou as requeridas ao pagamento de R$ 46.000,00 a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, as requeridas ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 20% sobre o valor da condenação.

APELO
:
em preliminar,
GINCO URBANISMO LTDA.
, alega ilegitimidade passiva ao argumento de que não foi a incorporadora responsável pela execução e incorporação do condomínio.

Assevera que a responsável pela execução e incorporação das obras do Condomínio é a
VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA.

Aduz, ainda, em prejudicial de mérito, a decadência do suposto vício aparente.

No mérito, afirma que não há prova dos alegados vícios, bem assim que o laudo apresentado pela recorrida é incompleto e deficiente para valorar a prova.

Pugnam, pelo provimento do recurso para julgar improcedente a ação.

SEM

CONTRAMINUTA
(Certidão - ID 200090185).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O cerne do Apelo das requeridas GINCO URBANISMO LTDA. E VILLA JARDIM INCORPORACOES LTDA está em saber se há ilegitimidade passiva da primeira requerida, se operou a decadência do direito da parte autora para ajuizar a ação. Ultrapassada a questão, saber se ficou caracterizado o dever de indenizar em danos materiais pela reexecução das quadras de tênis do CONDOMÍNIO VILLA JARDIM.

Narra a inicial que o empreendimento imobiliário foi anunciado e comercializado como de alto padrão pelas requeridas responsáveis pela edificação, comercialização e incorporação.

Afirma que o padrão de qualidade anunciado não correspondeu ao anunciado e alguns problemas construtivos de vários itens foram identificados e corrigidos e outros negligenciados tal como as quadras de tênis do Condomínio.

Acrescentam que buscaram junto as requeridas os reparos necessários, juntam notificações extrajudiciais. Sem sucesso custearam a adequação das quadras ao custo de R$ 46.000,00 que busca ser indenizada.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

A requerida GINCO URBANISMO LTDA. Alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da ação ao argumento de que não atuou na construção e incorporação do empreendimento CONDOMÍNIO VILLA JARDIM.

Pois bem. As requeridas respondem conjuntamente pelos vícios do empreendimento, máxime porque na requerida GINCO URBANISMO LTDA. não logrou êxito em demonstrar a sua ilegitimidade passiva.

Noutro giro, na propositura da ação a parte autora junta material de publicidade em que se vincula ao empreendimento. Veja-se (id. 199351242):

Assim, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva.

PREJUDICIAL DE MÉRITO – DECADÊNCIA

As requeridas aduzem que a matéria foi alcançada pela decadência ao argumento de que se aplica o art. 26, II do CDC, vale dizer 90 dias da data do empreendimento (30/04/2016).

Afirmam que só foram acionadas para reexecução dos serviços das quadras de tênis decorridos 5 anos da entrega do empreendimento.

Sucede que no caso, a causa de pedir deduzida não se confunde com a simples pretensão de reclamar a existência de vício no produto adquirido, trata-se, em verdade, de pedido de reparação de prejuízos materiais e morais decorrentes de ilícito civil, qual seja, a prática de publicidade enganosa, que em conformidade com a jurisprudência do STJ, afasta a incidência do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PROPAGANDA ENGANOSA. DECADÊNCIA. PRAZO NONAGESIMAL. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Nos termos do entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, o prazo decadencial de 90 (noventa) dias, a que alude o art. 26, II, do CDC, não se aplica à pretensão em caso de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fato do produto, devendo ser observado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ. AgInt no REsp 995.064/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017).

Dessa forma, considerada a prática de publicidade enganosa, não incide o prazo nonagesimal do art. 26 do Código de Defesa do Consumidor, mas o quinquenal previsto no art. 27 do referido Código.

Realça-se que o julgar
caso semelhante
, na Apelação n. 1000388-13.2019.8.11.0041, de Relatoria da i. Desa. Serly Marcondes Alves, em 11/08/2021, esta eg. Quarta Câmara afastou a arguição de decadência do direito da autora, em razão da incidência do art. 27 do CDC.

Assim,
rejeita-se
arguição de decadência.

Mérito

Do conjunto fático-probatório, notadamente das fotografias colacionadas das quadras com e sem reparo, laudo de inspeção técnica elaborado pela JM Engenharia e Perícias Ltda., é possível verificar que havia necessidade de reparos.

Veja-se trecho das considerações finais da inspeção técnica (id. 199351225):

Assim, tem-se que a prova pericial produzida é contundente em apontar que a reexecução das quadras foi necessária.

Logo, não comporta reformas a sentença que consignou:

“(...) Do acervo probatório constante no caderno processual, em especial as fotografias e laudo pericial anexados pelo Autor no ID. 92978047, verifica-se que de fato o imóvel apresenta vícios construtivos relativos à ausência de execução de impermeabilização para que sejam atendidas as condições mínimas de proteção da construção contra a passagem de fluidos, bem como a salubridade, segurança e conforto do usuário, de forma a ser garantida a estanqueidade das partes construtivas que a requeiram.

Além disso, o Requerido intimado para produzir as provas que pretende produzir, deixou transcorrer seu prazo, deixando de desincumbir do ônus que lhe competia quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Consequentemente, resta devidamente comprovado nos autos a existência dos vícios construtivos no imóvel, autorizando, assim, o acolhimento do pedido de ressarcimento das obras de reparo no mesmo.

Embora o Requerido alegue que ao entregar o empreendimento, a parte Autora não colocou nenhuma observação de descontentamento, verifica-se que a hipótese dos autos diz respeito a vício oculto, sendo certo, então, que tal defeito não poderia ter sido constatado no momento da entrega da obra.

Ainda, a tese da Requerida de que os vícios teriam sido ocasionados por falta de manutenção preventiva não pode prevalecer, na medida em que o problema de infiltração persiste por anos e tem como causa, a inadequada ou ausência de realização da impermeabilização.

Sendo assim, no caso, as provas produzidas nos autos não sustentam a tese da Requerida de que os danos são decorrentes do tempo e da ausência de manutenção. O fato de os vícios terem aparecido posteriormente, bem como a ocorrência de chuvas e ventos fortes, por si só, não significa ausência de vício na estrutura.

E, havendo prestação de serviço defeituosa, a construtora deve ser responsabilizada por todos os danos causados aos adquirentes dos imóveis. Vale dizer que a reponsabilidade civil existe sobre todos os danos gerados pela conduta omissiva ou comissiva da construtora. É o caso dos autos em que a obra foi mal executada, ocasionando diversos transtornos ao autor.

É evidente a responsabilidade civil da Requerida pela reparação dos vícios construtivos neste caso. (...)”

Lado outro, a parte autora comprovou, por meio de contrato de prestação de serviços e Nota Fiscal de Serviços prestados os custos para realização dos reparos no valor de R$ 46.000,00 (id. 199351239 e 199351240).

Quanto a arguição de que o laudo
apresentado pela recorrida é incompleto e deficiente para valorar a prova é certo que as requeridas deixaram transcorrer o prazo para produzir provas, bem assim há época em que fora procurada e, ainda, notificada para realizar os reparos novamente quedou-se inerte. Assim, não prospera a alegação de prejudicialidade do laudo produzido pela parte autora.

Logo, não comporta reparos a sentença.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
, mantém-se inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024